Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-76.2017.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003228-76.2017.8.11.0037

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO]

RELATOR:
DES. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, DES. SEBATIÃO DE MORAES FILHO].

Parte(s):

[SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (REPRESENTANTE), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - CPF: 172.504.407-21 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGANTE), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - CPF: 172.504.407-21 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (REPRESENTANTE), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - CPF: 172.504.407-21 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGANTE), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO REJEITADA E, NO MÉRITO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DE REGRA RELATIVA À CONVOÇÃO DE JULGADORES PARA A TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO (CPC, ART. 942) – PRECLUSÃO – OBJEÇÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE TEVE DE FALAR NO PROCESSO E NEM DURANTE A SUSTENÇAO ORAL REALIZADA NA SESSÃO DE JULGAMENTO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU PARA ESCLARECIMENTO E CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS, DIANTE DA COMPLEXIDADE DO TEMA, EM RELAÇÃO AO PARÂMETRO ADOTADO À APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA EVICÇÃO – DEMAIS VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO A RESPEITO DA FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE E QUE NÃO FOI OBJETO DE ARGUIÇÃO NO RECURSO ANTECEDENTE – PRECLUSÃO – EMBARGOS DOS AUTORES E DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

“A parte que, inequivocamente ciente da suposta nulidade ocorrida em sessão de julgamento da qual participou, não suscita o vício na própria sessão ou na primeira oportunidade que tiver de falar no processo, vindo a fazê-lo apenas tardiamente, age em desrespeito ao princípio da boa-fé processual, na medida em que configurada a chamada nulidade de algibeira” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.888.386/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020).

2.

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de todas as questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes, mas, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

3.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO RIVA e ERLON JÚNIOR RIVA, e também por WALDOMIRO RIVA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 1003228-76.2017.8.11.0037, interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível, este interposto nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Evicção de Imóvel Rural e Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 0011680-27.2018.8.11.0015), ajuizada pelos primeiros embargantes contra o segundo, e também contra ALTAIR DOS SANTOS RIVA, por maioria, acolheu os declaratórios interpostos pelos autores/apelantes/embargantes, a fim de sanar as omissões detectadas no acórdão proferido no julgamento do anterior Recurso de Embargos de Declaração, suprindo “
as faltas e lacunas existentes acerca de alguns dos temas decisórios, em especial para sanar a omissão detectada sobre a definição dos parâmetros a serem observados à apuração do valor da restituição devida aos compradores/autores/apelantes/embargantes
”, e, em razão do efeito modificativo decorrente do saneamento do vício, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, para definir que o valor da indenização por evicção “
deve ser apurado conforme laudo de avaliação elabora em 03.09.2009, à razão de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) por hectare, totalizando R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a ser atualizado monetariamente conforme os consectários legais definidos na sentença
”, a saber, juros de mora de 1% e correção monetária, pelo INPC, a partir da data da citação (cf. Id. nº 165948352).

Os autores/embargantes Severino, Edson e Erlon sustentam que “
há omissão no v. acórdão aclarado, o qual nada dispôs a respeito do termo inicial do cômputo da correção monetária a partir da data do evencimento, tendo feito remissão ‘aos consectários legais definidos na sentença’, esta que, por sua vez, estabeleceu erroneamente como termo inicial da correção monetária a data da citação
”, acrescentando, nesse sentido, que “
a correção monetária deve incidir
(...)
da data do evencimento (07.02.2008), e não da data da citação, pois a correção monetária objetiva a simples recomposição da moeda, portanto, para definição do termo inicial, necessário verificar o momento em que o direito de perceber tais valores nasce no mundo jurídico
”, sendo aplicável à espécie o entendimento da Súmula nº 43 do STJ.

Alegam, no mais, que, “
pela leitura do voto (vista-vencedor) disponibilizado e publicado no Diário da Justiça, o qual se encontra lançado no ID. 165948352, não se verifica menção escrita à verba honorária sucumbencial que foi imposta no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, de modo que
(o acórdão embargado)
padece de omissão ou até mesmo de singelo erro material nesse particular
”, e, por esses motivos, pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sejam supridas e sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 168527155).

O réu/embargante Waldomiro alega que “
o v. acórdão é nulo porque não foi observado o regramento relativo ao juiz natural quanto à formação da turma julgadora prolatora do v. acórdão ora embargado, em especial (porque) a continuação do julgamento pela técnica preconizada no art. 942 do CPC não obedeceu ao regramento aplicável para a formação colegiado ampliado e violou o princípio do juiz natural e as normas legais pertinentes
”, eis que, segundo sustenta, “
primeiro,
(deveria ter sido)
convocado os magistrados que compõem o próprio órgão fracionário
”, sendo que, “
no dia 19.04.2023, data da sessão em que foi retomado o julgamento,
(...),
já estava disponível para participar do julgamento a Exma. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que é integrante titular desta eg. 2ª Câmara de Direito Privado
”, e, depois, de acordo com o art. 23-A, II, do RI/TJMT, a convocação deveria necessariamente ser de membros da 1ª Câmara de Direito Privado, porém, “
sem qualquer previsão legal ou regimental, participou do julgamento a Exma. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago
”, esta que “
não integra nem a Primeira, nem a Segunda Câmaras de Direito Privado do TJMT
”, e, sim, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

Suscita, por outro lado, a nulidade do julgado em função da inobservância da “
limitação decorrente da interpretação conjunta do art. 1.022, II, com o art. 507 e art. 494, II, todos do CPC/15
”, a qual estabelece que “
a oposição de segundos embargos de declaração poderia apenas servir para sanar vícios do primeiro julgado integrativo, e não reapreciar o acórdão da apelação
”, ou seja, “
somente poderiam ter sido apontadas vícios do v. acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, mas nunca reapreciar as questões de fato e de direito do julgamento original da apelação
”.

Sustenta, no mérito, que o acórdão embargado

“
é omisso em relação aos arts. 494 e 1.022 ambos do CPC/2015
”, até porque “
esses

segundos embargos de declaração sequer poderiam ter sido conhecidos ante a inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC, muito menos providos, em parte ou no todo
”, afinal, “
a data da evicção e o parâmetro indenizatório foram objeto de ampla fundamentação do v. acórdão de apelação e do anterior acórdão de embargos
”, sendo que “
este eg. Tribunal de Justiça já havia se manifestado suficientemente a respeito das razões pelas quais prevaleceu o critério segundo o qual a evicção ocorreu em 1997, sendo esse o marco temporal correto para a apuração do valor do bem
”, de modo que “
não havia qualquer vício de omissão ou obscuridade no v. acórdão apontado que pudesse justificar o conhecimento dos embargos de declaração
”.

Diz que também incorreu em

“
omissão sobre a interpretação correta do marco temporal da evicção segundo o art. 450, caput e parágrafo único, do Código Civil
”, pois, a seu ver, “
o critério adotado
(...)
é radicalmente distinto do critério legal, porque, conforme o dispositivo legal aplicável, a data da ‘certeza’ quanto à evicção é irrelevante, o que importa é a data da evicção em si
”, esta que “
ocorre na perda da posse, ou seja, ausência do poder de fato do exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade em nome próprio, de modo que
(o fundamento decisório adotado)
importa em omissão quanto ao previsto nos artigos 1.196, 1.197, 1.204 e 1.205 do Código Civil
”, e, ainda, revela-se “
omisso quanto ao fato de que o laudo
(utilizado como parâmetro à fixação do preço do bem)
é posterior à data do trânsito em julgado em mais de 1 ano e meio, pois o trânsito ocorreu em 7.2.2008 e o laudo data de 3.9.2009
”, logo, “
diante da ampla valorização imobiliária no período (fato notório que dispensa comprovação – art. 374, I, do CPC/15), o parâmetro utilizado não pode ser considerado idôneo
”, e, “
assim, não havendo parâmetro idôneo para fixação do valor correto na data da evicção (supostamente em fevereiro de 2008), descabe a utilização de parâmetros por ‘aproximação’ (de setembro de 2009), principalmente quando os valores seriam os mesmos
”, cuidando-se de

“
omissão quanto ao ônus da prova do fato constitutivo do direito à indenização – art. 373, I, do CPC
”; além disso, “
este eg. Tribunal
(...)
silenciou sobre o fato de que o ‘laudo’ considerado no julgamento é falho e não guarda qualquer relação com o feito
”, sendo igualmente “
omisso a respeito da disciplina da prova emprestada, conforme art. 372 do CPC
”, e do “
fato de que citado laudo foi produzido em processo no qual o ora embargante não figura como parte
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja declarada a nulidade do julgamento em razão dos vícios destacados, ou, alternativamente, sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente e necessária readequação do desfecho decisório cabível ao presente caso (cf. Id. nº 168527679).

Nas contrarrazões, o réu Waldomiro refuta os fundamentos dos declaratórios dos autores e pede a sua pronta rejeição (cf. Id. nº 169902678).

O réu Altair Riva não ofertou contrarrazões.

Os autores, por sua vez, ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 169909153, pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversária.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA – OAB/RJ 233693

Excelências,

Bom dia a todos.

Pela ordem.

Há uma questão suscitada nos embargos.

Primeiramente, cumprimento a todos. Bom dia, aos magistrados é uma honra estar presente, e a todos os advogados e funcionários do Tribunal.

Meu cliente suscita a nulidade do julgamento ocorrido no dia 19 de abril.

Retomando essa questão de ordem, no dia 19 de abril foram julgados os segundos embargos de declaração do embargante.

Estou aqui pelo embargado, agora embargante e apelado, Waldomiro Riva e, nesse julgamento houve a continuidade do julgamento dos segundos embargos de declaração da contraparte, na qual alterou-se a composição da câmara e da turma julgadora. O Des. João Ferreira Filho abriu uma divergência e nesse sentido foi aberta a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC e convocou-se dois novos magistrados para compor a turma julgadora e assim cumprir o artigo 942.

Conforme o Regimento Interno do Tribunal e o princípio do juiz natural, deveriam ter sido primeiro convocados os desembargadores desta Segunda Câmara de Direito Privado, depois da Primeira Câmara de Direito Privado e somente então outros desembargadores deste Tribunal.

Nesse sentido, a composição da câmara e da turma julgadora deveria ter sido a seguinte, Des. Sebastião de Moraes Filho, como relator, primeiro vogal Des. João Ferreira Filho, segundo vogal Des. Sebastião Barbosa Farias, a terceira vogal Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas e a quarta vogal Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Ocorre, contudo, que sem uma explicação clara, essa não foi a composição da turma julgadora. No dia 19 de abril, ao invés de convocar a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, integrante desta turma, convocou-se a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

Não há nada que desabone a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, mas, segundo as normas do Regimento Interno deste Tribunal e do princípio do juízo natural, quem deveria ter participado é a integrante dessa própria câmara, que é Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Nesse sentido, há uma nulidade no julgamento anterior, insanável, e houve aqui, sim, um determinante prejuízo processual ao sr. Waldomiro Riva, ao apelado. Isso porque a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago votou contrariamente ao apelado, o que alterou o julgamento já em segundos embargos de declaração, acompanhando do Des. João Ferreira Filho e Des. Sebastião Barbosa Farias e assim alterando o julgamento em segundos embargos de declaração.

Nesse sentido, o apelado e agora embargante, suscita a nulidade do julgamento ocorrido no dia 19 de abril e solicita a esta Câmara que julgue o caso com a turma julgadora composta pela Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas e mais, que essa questão de ordem, como o julgamento de embargos de declaração não é vinculado pelo julgamento da apelação e dos outros embargos, esta própria questão de ordem também deve ser julgada pela composição conforme o Regimento Interno deste Tribunal, as normas legais do Código de Processo Civil e a Constituição, ao determinar que prevaleça o princípio do juízo natural.

Excelências, muito obrigado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminetes pares,

Devolvo a palavra ao relator, mas de antemão antecipo meu posicionamento.

Trata-se de uma exceção de incompetência, que deveria ter sido proposta antes do julgamento, e não depois que já se sabe o resultado, utilizando a famosa tese sustentada pela Ministra Nancy Andrighi, que é a “nulidade de algibeira”.

Dessa forma, desde já, manifesto minha posição de não acatar essa questão de ordem.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

O Senhor está totalmente correto em sua observação adicional.

Além do mais, não houve irregularidade alguma na convocação, posto que observou estritamente as regras regimentais, processuais.

Ademais, meu voto contempla essa questão, portanto também a rejeito, porque se trata tipicamente de “nulidade de algibeira”, articulada depois do julgamento desfavorável.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2° VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO REJEITADA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, repilo a arguição preliminar de nulidade do julgamento por inobservância da regra de convocação à técnica de ampliação do colegiado (CPC, art. 942), seja porque a matéria já está preclusa, eis que, nos termos do art. 278 do CPC, cabia à parte suscitar a dita nulidade

“
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
”, e, no caso, desde a certidão informando a composição da Turma Julgadora convocada à “
sessão presencial do dia 19/04/2023 para aplicação da técnica do art. 942 do CPC c/c art. 23-A RITJMT
”, datada de 14.04.2023 (cf. Id. nº 165275160), o réu, ora embargante, Waldomiro Riva teve ciência inequívoca sobre quais os Desembargadores foram convocados para participar da técnica de julgamento, porém, até agora, nenhuma objeção havia sido levantada nos autos, nada sendo dito quando, na véspera do julgamento (18.04.2023), ele protocolizou petição para requer que fosse admitida a sustentação oral na sessão (cf. Id. nº 165499657), e, de igual modo, nada arguiu a respeito do tema quando efetivamente fez uso da palavra perante os julgadores presentes na sessão do dia 19.04.2023, seja porque, ainda que tivesse ocorrido a inobservância da norma legal ou regimental acerca da convocação, a verdade é que não houve nenhum prejuízo à defesa das partes ou ao processo, tanto é que, repita-se, o réu/embargante esteve devidamente representado por seu advogado durante a sessão de julgamento, o qual, inclusive, fez uso da palavra por meio de sustentação oral, em pleno exercício do direito de defesa, e, se a ideia de prejuízo imaginada pela parte relaciona-se à competência da ilustre Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago para apreciar a controvérsia, porque, atualmente, ela é membro da Câmara de Direito Público, para além do óbvio, isto é, que essa premissa absurda não corresponde ao conceito de prejuízo processual apto a caracterizar a nulidade, cumpre-me deixar consignado que a digníssima Desembargadora é juíza de carreira há mais de 30 anos, tendo, aliás, ascendido ao desembargo justamente pelo critério de antiguidade.

Logo, uma vez que “
a finalidade da técnica de ampliação do colegiado é ‘aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência’ (REsp 1.771.815/SP, 3ª Turma, DJe 21/11/2018), que o aprofundamento deste debate ocorre, nos termos das regras acima mencionadas, mediante a convocação de novos julgadores, sempre em número suficiente a viabilizar a inversão do resultado inicial
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.888.386/RJ, Relª. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/11/2020), e que, no presente caso, sem dúvida alguma, essa finalidade foi efetivamente atingida, não há que se cogitar a nulidade do julgamento só porque o desfecho decisório desagradou e foi contrário ao interesse de uma das partes; na realidade, considerando que o réu/embargante não suscitou o suposto vício nem antes ou durante a sessão de julgamento, mesmo podendo fazê-lo, tendo o seu silencio implicado na preclusão temporal, sequer cabe conhecer da matéria neste momento, afinal,
mutatis mutandis
, acerca das regras de distribuição e prevenção nos tribunais, “
a eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28/04/2020).

A propósito, em discussão semelhante, guardada as devidas particularidades de cada caso, o eg. STJ assim já decidiu:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA CUJA FINALIDADE É APROFUNDAR A DISCUSSÃO A RESPEITO DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA QUAL HOUVE DIVERGÊNCIA, MEDIANTE A CONVOCAÇÃO DE NOVOS JULGADORES. JULGAMENTO AMPLIADO QUE PODERÁ OCORRER EM SESSÃO FUTURA OU NA PRÓPRIA SESSÃO. HIPÓTESE SINGULAR EM QUE A CÂMARA JULGADORA, A DESPEITO DE FORMADA ORDINARIAMENTE COM NÚMERO DE MEMBROS SUFICIENTES PARA PROPICIAR A INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, ESTAVA MOMENTAMENTE DESFALCADA DE 01 JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE O INÍCIO DO JULGAMENTO AMPLIADO OCORRA NA MESMA SESSÃO EM QUE SE FORMOU A DIVERGÊNCIA E, APÓS A PROLAÇÃO DO 4º VOTO, QUE SEJA SUSPENSO AO AGUARDO DA CONVOCAÇÃO DO 5º JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES, EIS QUE RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE NOVA SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPOSTA NULIDADE QUE, ADEMAIS, NÃO FOI SUSCITADA NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO E NEM TAMPOUCO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE TEVE DE FALAR NO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APELAS PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NA HIPÓTESE DE DIVERGÊNCIA NOTÓRIA. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO POR TERMO CERTO COMO REGRA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE E NO CURSO DO PROCESSO DOS REQUISITOS PARA EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE PERENIDADE DO PENSIONAMENTO NÃO CONFIGURADA. 1- Ação proposta em 05/09/2012. Recurso especial interposto em 17/07/2018 e atribuído à Relatora em 20/03/2020. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se, estabelecida a divergência que justifica a ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15, o prosseguimento do julgamento pressupõe que existam julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado obrigatoriamente desde o início do julgamento ampliado; (ii) se, ao manter o pensionamento devido à ex-cônjuge por tempo indeterminado, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte. 3- A técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC/15 tem por finalidade aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência, mediante a convocação de novos julgadores, sempre em número suficiente a viabilizar a inversão do resultado inicial. Precedente da 3ª Turma. 4- Dado que, no julgamento da apelação, a decisão colegiada será tomada pelo voto de 03 julgadores (art. 941, §2º, do CPC/15), a deliberação dos 02 julgadores convocados poderá ocorrer em sessão futura (art. 942, caput), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por apenas 03 julgadores, ou na própria sessão de julgamento (art. 942, §1º), nas hipóteses de turmas ou câmaras compostas por 05 ou 07 julgadores. 5- Na singular hipótese de uma turma ou câmara formada ordinariamente por 05 julgadores, mas que se encontre com 04 ao tempo do julgamento, não há óbice para que o início do julgamento ampliado previsto no art. 942 ocorra na mesma sessão em que se formou a divergência, colhendo-se o voto do 4º julgador, e que, ato contínuo, seja suspenso o julgamento ao aguardo da convocação do 5º julgador, inexistindo na hipótese, inclusive, prejuízo às partes, a quem se garante a possibilidade de sustentar oralmente as suas razões perante o 5º julgador. 6- A parte que, inequivocamente ciente da suposta nulidade ocorrida em sessão de julgamento da qual participou, não suscita o vício na própria sessão ou na primeira oportunidade que tiver de falar no processo, vindo a fazê-lo apenas tardiamente, age em desrespeito ao princípio da boa-fé processual, na medida em que configurada a chamada nulidade de algibeira. Precedentes. (...).” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.888.386/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020)

Passando ao mérito recursal, antes de mais nada, cumpre-me reforçar a premissa decisória de que os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não podem, nem devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, mas sim de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Em linhas gerais, a argumentação desenvolvida nas razões dos declaratórios do réu Waldomiro, escorada na alegação de omissão do acórdão a respeito de quase todos os tópicos que se propôs a enfrentar, de negligência quanto a aspectos cruciais ao justo desate do nó recursal, é infundada e falaciosa, servindo, na verdade, como simples pretexto à interposição dos embargos, sem, contudo, esconder o propósito da parte de obter a reavaliação do mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir e sanar omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Esse cenário é facilmente depreendido de argumentos como o de que “
esses

segundos embargos de declaração sequer poderiam ter sido conhecidos ante a inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC, muito menos providos, em parte ou no todo
”, afinal, “
a data da evicção e o parâmetro indenizatório foram objeto de ampla fundamentação do v. acórdão de apelação e do anterior acórdão de embargos
, (...)
não havia qualquer vício de omissão ou obscuridade no v. acórdão apontado que pudesse justificar o conhecimento dos embargos de declaração
”, ou, então, de que “
o v. acórdão é omisso quanto ao fato de que o laudo em questão é posterior à data do trânsito em julgado em mais de 1 ano e meio,
(...)
, assim, não havendo parâmetro idôneo para fixação do valor correto na data da evicção (supostamente em fevereiro de 2008), descabe a utilização de parâmetros por “aproximação” (de setembro de 2009), principalmente quando os valores seriam os mesmos. Trata-se de omissão quanto ao ônus da prova do fato constitutivo do direito à indenização – art. 373, I, do CPC
”, ou, ainda, talvez o tópico mais ilustrativo da espécime, quando alega a “
omissão quanto ao previsto nos artigos 1.196, 1.197, 1.204 e 1.205 do Código Civil
”, porque “
o critério adotado no segundo julgamento de embargos de declaração é radicalmente distinto do critério legal, porque, conforme o dispositivo legal aplicável, a data da ‘certeza’ quanto à evicção é irrelevante, o que importa é a data da evicção em si
”, esta que “
ocorre na perda da posse, ou seja, ausência do poder de fato do exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade em nome próprio
”.

Sobre a tese de carência de motivação jurídica idônea para o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, ou, nas exatas palavras do réu/embargante Waldomiro, que “
o v. acórdão ora embargado não aponta qualquer elemento necessário de convicção (omissão, portanto) que teria sido desconsiderado no julgado original
”, anoto, primeiramente, que é simplesmente mendaz a afirmação de que “
o voto vencedor do Exmo. Des. João Ferreira Filho (1º vogal) reconheceu expressamente que não havia omissão apontada em embargos que autorizasse o provimento dos embargos, ou mesmo o vício de omissão, ainda que genericamente considerado
”, pois, sob qualquer perspectiva minimamente séria e racional, mesmo diante da interpretação mais pobre possível da exposição decisória, não é possível visualizar nada que corrobore a fantasiosa assertiva do réu/embargante, até porque, em sentido diametralmente oposto, o que é dito, de forma clara, coesa e compreensível, é que o acórdão em análise padecia de omissão a respeito da discussão em torno da definição do valor da indenização devida em razão da evicção, e isso porque o acórdão ali embargado, assim como os julgados anteriores, não havia enfrentado essa questão de forma abrangente e suficiente, isto é, não analisou e se manifestou sobre todos os pontos com aptidão de influenciar e alterar o desfecho decisório, tanto o é que, ao voltar os olhos ao teor da queixa recursal, passando a enfrentar o mérito das questões arguidas pelos autores, consignou-se o porquê de a tese de “
reparação integral
”, que até então não havia sido examinada por esta instância revisora, não merecer respaldo, e, na sequência, as razões pelas quais, a despeito de não prevalecer a sua tese principal, cabia acolher os embargos para sanar a omissão quanto às demais circunstâncias subjacentes à temática recursal.

Ou seja, com circunlóquio para facilitar a compreensão e ir diretamente ao ponto nevrálgico da objeção aqui levantada pelo réu/embargante, a conclusão estabelecida no acórdão objeto destes declaratórios foi a de que esta eg. Câmara não se pronunciou a respeito de todas as circunstâncias com aptidão de influenciar no desate do nó meritório, deixando, assim, de “
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”

(CPC, art. 489, § 1º, VI), padecendo, então, do vício da omissão em relação à definição da indenização devida pela evicção, uma vez que “
considera-se omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
” (CPC, art. 1.022, § único, II).

Em todo caso, considerando o sinuoso caminho processual trilhado até aqui, em vista a sepultar eventual dúvida que remanesça a respeito da questão, e garantir a perfeita compreensão dos termos decisórios, refaço os passos dos julgados antecedentes em relação à condenação indenizatória em função da evicção.

No acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, esta eg. Câmara Julgadora negou provimento ao apelo interposto pelos autores, anotando, em específico “
à insurgência recursal do apelante em relação ao valor da indenização pela perda da coisa determinado na origem
”, o seguinte:

“Do Valor - Este é o ponto relevante a pertinente existente nos autos a respeito de qual o valor a ser atribuído, ante as divergências anteriores que somente restaram estabilizadas quando do julgamento do segundo embargos de declaração.

E, neste tópico, quanto à insurgência recursal do apelante em relação ao valor da indenização pela perda da coisa determinado na origem,
entendo que não padece de reparos a sentença então complementada, uma vez que o parágrafo único do art. 450 do Código Civil é claro ao estabelecer que a indenização será o do valor da coisa, na época em que se evenceu
, motivo pelo qual correta a sentença que fixou a indenização nos termos acima mencionados, que repete-se: ‘hei por reconhecer como devido o valor livremente estipulado pelos requerentes com Alcibaldo Meert de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) por hectare, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos e Posse do Imóvel em comento, lavrado em 2005’.

Desnecessário prosseguir, ante a inequívoca demonstração do valor correto, acertadamente feito pelo magistrado quando, em relação a decisões anteriores,
somente sanado quando do julgamento do segundo embargos de declaração, com manifesta contradição em relação aos julgamentos pretéritos e possibilidade da concessão dos efeitos infringentes no caso em apreço” (
destaquei
- cf. Id. nº 21996479)

Nos embargos de declaração subsequentes, o ponto central da queixa dos autores é justamente a de que “
houve omissão no indigitado acórdão, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, sendo dedicado tópico específico a reclamar da omissão do julgado acerca da questão afeta à definição do
quantum
indenizatório (“
2.4. Da omissão acerca de aspectos jurídicos relevantes quanto ao mérito da ação: valores devidos a título de danos emergentes
”) (cf. Id. nº 23140983).

No julgamento desse recurso, depois do retorno dos autos do STJ, no acórdão que foi objeto dos embargos de declaração anteriores a este, esta eg. Câmara admitiu que “
assiste razão ao embargante ao afirmar que a tese item 3.3 da Apelação
(isto é, “
Violação ao Princípio da Confiança. Despacho Saneador Estável. Fato Incontroverso do Direito à Indenização
(...) (e)
Data da Evicção
” – cf. Id. nº 8462218)
não foi suficientemente enfrentada, porquanto inexiste na fundamentação do voto condutor qualquer menção à decisão saneadora de id. 8462124 e à sua eventual estabilidade
”, consignando que, “
na hipótese em lume, o argumento concernente à estabilidade da decisão saneadora é absolutamente incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, visto que o exame da matéria, naquele momento e no que diz respeito à motivação, deu-se de forma provisoriamente para afastar a incidência da prescrição
”, e, na sequência, concluiu que, “
quanto às demais teses, evidente que não merecem acolhimento, porquanto foram devidamente analisadas no acórdão recorrido
”, incluindo, aí, por óbvio, a questão concernente ao valor da indenização decorrente da evicção, sendo que, nesse particular, acresceu-se apenas as seguintes considerações:

“Por fim, quanto às alegações de que o acórdão foi omisso na análise de aspectos jurídicos relativos aos danos emergentes e aos lucros cessantes, também não assiste razão ao Embargante, posto que a matéria foi plenamente analisada, conforme se nota do trecho que segue: (...).

Como já decido no acórdão embargado, não merece guarita o pedido de indenização por lucros cessantes, visto que caberia ao embargante/autor fazer prova dos prejuízos sofridos a título de frustração de rendas, os quais não foram efetivamente demonstrados.

Veja que na própria exordial (id. 8461769) e no seu aditamento (id. 8462055), os autores/embargantes apontam valores diferentes que entende devidos à título de lucros cessantes (respectivamente R$ 760.736,00 (setecentos e sessenta mil setecentos e trinta e seis reais) por ano-safra e R$ 950.920,00 (novecentos e cinquenta mil novecentos e vinte reais) por ano-safra), os quais sequer coadunam com o laudo pericial que pretendem adotar como prova emprestada, já que na ação da qual referido lado provem os autores pleitearam lucros cessantes no importe de R$ 385.485,61 (trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), sendo este resultado da subtração entre o valor obtido com a venda dos produtos: R$ 1.350.430,80 (um milhão trezentos e cinquenta mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) do valor total gasto na produção: R$ 964.945,19 (novecentos e sessenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) (id. 8462051)

Ademais, referido laudo também não corresponde ao mesmo imóvel rural objeto da presente ação, não havendo como se afirmar, com certeza, que a terra seria cultivável ou, até mesmo, que teria a mesma eficiência produtiva do imóvel efetivamente periciado (do qual se pretende fazer prova emprestada).

Além disso, em que pese os embargantes/autores terem pleiteado indenização por danos emergentes, também não trouxeram aos autos elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, as referidas despesas. Com efeito, não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, que prevê a obrigação do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito.” (cf. Id. nº 139897665)

Como se vê, ao tratar o tópico recursal referente aos “
valores devidos a título de danos emergentes
” como se dissesse respeito a uma pretensão genérica de reembolso de valores, quando, na verdade, a despeito da imprecisão da nomenclatura, era onde os autores discutiam a omissão acerca dos critérios de definição do valor da indenização em face da evicção, o acórdão supracitado nada dispôs, em concreto, sobre os argumentos contidos nos aclaratórios dos autores, subsistindo, assim, o vício de fundamentação em razão da falta de enfrentamento suficiente das matérias capazes de influenciar no desfecho decisório, ou, em bom português, permaneceu a omissão a respeito da matéria,

Nos novos embargos declaratórios, os autores insistiram em que as teses por si suscitadas nos recursos anteriores ainda pediam de adequada análise e decisão por este eg. Tribunal de Justiça, renovando a crítica recursal de que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar, com a profundidade necessária, a “
tese de que, para a hipótese da ocorrência da evicção total do imóvel rural,
(...)
, o quantum indenizatório a título de danos emergentes deve corresponder ao valor necessário para que, atualmente, propiciar
(...)
a aquisição de um bem imóvel rural equivalente
”.

Finalmente, no último julgamento, no v. acórdão objeto dos presentes embargos de declaração, por maioria, esta eg. Corte chegou à conclusão de que os julgados proferidos até então realmente não haviam apreciado, de modo acurado, particularizado e suficiente, aspectos essenciais à matéria de mérito da causa, e, por essa razão, detectando a omissão do aresto embargado, decidiu pelo acolhimento dos declaratórios dos autores sob os seguintes fundamentos:

“Por último, em relação ao valor da indenização em razão da evicção, a orientação histórica, iterativa e consolidada da jurisprudência do eg. STJ é a de que, “
pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 132.012/SP, relator Ministro Waldemar Zveiter, julgado em 5/11/1998, DJ de 24/5/1999).

(...)

Destaco, nesse sentido, que, se havia alguma divergência a respeito do parâmetro a ser observado à composição do valor indenizatório na égide do Código Civil de 1916, conforme pode sugerir o REsp nº 248423/MG já citado nas razões autorais, com o advento do Código Civil de 2002 a questão foi, seguramente, resolvida e superada, pois a redação do parágrafo único do art. 450 não poderia ser mais clara ao prever que “
o preço, seja a evicção total ou parcial, será o do
valor da coisa
, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial
”, inexistindo respaldo legal ou conceitual que favoreça a tese autoral de que “
o quantum indenizatório à título de danos emergentes deve corresponder ao valor necessário para que, atualmente, propicie aos embargantes a aquisição de um bem imóvel rural equivalente
”, até porque a ideia de “reparação integral” liga-se à de restabelecimento do equilíbrio social violado pelo dano, propiciando os meios para garantir o retorno das partes ao
statu quo ante
.

Não obstante, ainda que descartada a tese recursal de que a indenização deveria ser em monta suficiente a permitir a aquisição de imóvel com as mesma características na região, considerando que os autores/embargantes efetuaram a ampla devolução da matéria a respeito da indenização decorrente da concretização da evicção, seja ao discutir a correta interpretação do dispositivo legal aplicável à espécie, seja ao questionar os parâmetros adotados à fixação do valor indenizatório, a exemplo da alteração da data da evicção assentada quando da decisão saneadora, admito a viabilidade de acolher os embargos declaratórios para verticalizar a discussão sobre a matéria,
porque, até então, a meu ver, o enfrentamento da questão se deu de forma aquém da necessária para adequada solução da lide.

Como já adiantei, não se pode subtrair dessa análise o fato de que “
o novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada
” (STJ, REsp nº 1.778.237/RS), e nem se pode ignorar que, embora a imutabilidade gerada pela coisa julgada atinja apenas o dispositivo decisório, há o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada que impede o revolvimento de questões já dirimidas anteriormente, como é o caso da definição da data da evicção, afinal, cuida-se de parâmetro umbilicalmente ligado à questão da prescrição, que, se alterado, levaria necessariamente ou à revisão do que já havia sido decidido definitivamente nos autos ou a existência de decisões meritórias incompatíveis entre si dentro de um mesmo processo.

Há, portanto, razão na queixa recursal no que tange à
falta de fundamentação idônea para desprezar o marco definido antes como sendo o momento em se evenceu
, a saber, a data do trânsito em julgado da sentença nos autos da ação reivindicatória, e também, por conseguinte, no que diz respeito ao desacerto do valor indenizatório; nesse particular, ao revisar o conjunto fático-probatório, realmente não vejo motivo juridicamente idôneo à alteração desse marco, já que, conquanto seja indiscutível a prescindibilidade do transito em julgado para que o evicto exerça a sua pretensão reparatória, é exatamente ‘
o trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa que confere o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção
’ (STJ - Quarta Turma - REsp 1332112/GO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/03/2013), sendo que, embora os autores/compradores tenham tido ciência da pretensão de terceiro em relação ao imóvel, inclusive da existência de decisão judicial em favor deste, lá em meados de 1997, o fato de terem ingressado na lide reivindicatória, sucedendo processualmente os vendedores, intentando todos os esforços necessários para saírem vitoriosos, mostra que eles possuíam a legitima expectativa de recuperar a posse do imóvel cuja propriedade haviam comprado, sendo que só tiveram a certeza, com grau tangível de segurança, da ‘perda do bem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato”, com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a procedência da pretensão do terceiro sobre a área, no ano de 2008, e, por esse motivo, o parâmetro idôneo para o cálculo da indenização é o “
Laudo de Avaliação de fls. 934/935
’, datado de 03.09.2009, que estimou o preço do hectare da área na região em R$ 9.600,00.”

Feita essa breve digressão, e tendo em vista que a apreensão do sentido de um texto pressupõe leitura integrada e sistemática do seu conteúdo, ou, em outras palavras, que, à exata compreensão do voto condutor do acórdão, é necessário que se leia a fundamentação como um todo, de forma orgânica, e não por meio de trecho isolado, reafirmo que não há falar em omissão do acórdão ora embargado por falta de motivação específica à admissibilidade e/ou acolhimento do recurso, tampouco por falta de fundamentação jurídica a justificar e autorizar o desfecho decisório dado ao caso, pois, bem ou mal, certo ou errado, foi entregue, por meio de raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível, os motivos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão decisória alcançada, assim, ao estabelecer que “
o enfrentamento da questão se deu de forma aquém da necessária para adequada solução da lide
”, como já dito, concluiu-se que não se enfrentou todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada anteriormente, o que caracteriza hipótese de omissão, e, então, para sanar o vício, e, em decorrência lógica e consequencial da proposição definida no julgado, fez-se necessário “
verticalizar a discussão sobre a matéria
”, a fim de incluir na análise decisória e no pronunciamento jurisdicional o exame de questões até então negligenciadas, e, ainda que não acolhida a tese principal dos autores (isto é, “
reparação integral
”), remanescia a necessidade de enfrentar os demais aspectos da matéria devolvidos em caráter subsidiário, cujo conhecido era cabível e devido em virtude “
da ampla devolução da matéria a respeito da indenização decorrente da concretização da evicção, seja ao discutir a correta interpretação do dispositivo legal aplicável à espécie, seja ao questionar os parâmetros adotados à fixação do valor indenizatório
”, lembrando que “
o
julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.587.128/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

Para encerrar esse tópico decisório, vale acrescentar que, se a conclusão foi a de que a matéria não havia sido objeto de efetivo enfrentamento nos julgados anteriores, isto é, não foi objeto de pronunciamento expresso no julgamento do recurso de apelação, e essa omissão, embora alegada, não chegou a ser suprida e saneado nos embargos anteriores, evidentemente não
se pode falar em preclusão
pro judicato
, e enfatizar que
as mesmas considerações contidas no acórdão ora impugnado sobre como opera o efeito modificativo em decorrência do acolhimento dos embargos de declaração em determinadas hipóteses, as quais, naquele momento, foram lançadas em razão da queixa recursal dos autores, são igualmente válidas em relação ao queixume agora apresentado pelo réu, isto é, precisamente, “
como se sabe, a regra é a de que os embargos declaratórios não possuem condão de modificar a conclusão decisória, servindo apenas para esclarecer ou suprir determinado ponto, por isso, é ladainha repetida à exaustão pelos tribunais nacionais que essa via recursal não é a adequada para rediscutir a matéria recursal, demonstrar inconformismo da parte ou rever erro de julgamento. Excepcionalmente, porém, em decorrência lógica e jurídica do saneamento de determinados vícios, haverá a necessidade de se modificar o conteúdo da fundamentação e desfecho decisório, tendo em vista que, ao suprir ou extirpar uma omissão, contradição e/ou obscuridade que implique na alteração das bases lançadas à formação do raciocínio decisório, será imprescindível rever, readequar e reestruturar toda a fundamentação para garantir coesão, congruência e consistência jurídica entre as suas proposições e conclusões
”, sendo essa segunda hipótese o que ocorreu no acórdão objeto destes embargados de declaração.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida nesse ponto, porque, repito, o v. acórdão ora embargado expôs os fundamentos jurídicos que ensejaram o acolhimento dos embargos de declaração e a modificar a conclusão decisória anteriormente estabelecida para o caso, sendo matéria afeta ao mérito da decisão, e que, portanto, deve ser levada aos ouvidos dos tribunais superiores, a queixa do réu/embargante de que se, ao assim proceder, este eg. Tribunal “
passou ao largo da finalidade do recurso que analisava, e ignorou a existência de via própria e com finalidade específica de modificação jurisdicional, nos termos da Lei Processual
”, ou, então, se realmente tem razão ao dizer que “
aquilo que esta eg. Câmara chamou de verticalização da discussão, o ora embargante chama de extrapolação da competência legal e dos estreitos limites dos embargos de declaração
”, afinal, eventual equívoco ou desacerto técnico da decisão constitui
error in judicando
, cuja correção é aberrante à finalidade desta via recursal.

Prosseguindo, no que concerne à tese de “
omissão quanto ao previsto nos artigos 1.196, 1.197, 1.204 e 1.205 do Código Civil
”, porque “
o critério adotado no segundo julgamento de embargos de declaração é radicalmente distinto do critério legal, porque, conforme o dispositivo legal aplicável, a data da ‘certeza’ quanto à evicção é irrelevante, o que importa é a data da evicção em si
”, esta que “
ocorre na perda da posse, ou seja, ausência do poder de fato do exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade em nome próprio
”, o que se vê é que, mais uma vez, mas, dessa vez, sem, ao menos, ter se preocupado com alguma sutiliza retorica, o réu/embargante ignora o judicioso trabalho cognitivo e expositivo realizado por esta eg. Corte Julgadora, revelando o seu completo desprezo pelo raciocínio construído no voto condutor do acórdão atacado, reeditando argumentos já considerados, sopesados e decididos quando do enfrentamento da questão, com o único diferencial de que, aqui, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração, transveste a sua argumentação com roupagem da “omissão” do julgado, o que, longe de convencer da necessidade de suprir alguma falta, somente evidencia a sua irresignação, descontentamento e a resistência em aceitar a decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Ratifico, então, a conclusão de que “
a redação do parágrafo único do art. 450
(do Código Civil)
não poderia ser mais clara ao prever que ‘o preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial
’”, e que, “
conquanto seja indiscutível a prescindibilidade do transito em julgado para que o evicto exerça a sua pretensão reparatória, é exatamente ‘o trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa que confere o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção’ (STJ - Quarta Turma - REsp 1332112/GO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/03/2013), sendo que, embora os autores/compradores tenham tido ciência da pretensão de terceiro em relação ao imóvel, inclusive da existência de decisão judicial em favor deste, lá em meados de 1997, o fato de terem ingressado na lide reivindicatória, sucedendo processualmente os vendedores, intentando todos os esforços necessários para saírem vitoriosos, mostra que eles possuíam a legitima expectativa de recuperar a posse do imóvel cuja propriedade haviam comprado, sendo que só tiveram a certeza, com grau tangível de segurança, da ‘perda do bem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato’, com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a procedência da pretensão do terceiro sobre a área, no ano de 2008
”.

Relembro, a propósito, que o vocábulo “desapossar” significa privar da posse
ou
do domínio de determinada coisa, e que, quando utilizado no contexto jurídico, como sinônimo/tradução de evicção, refere-se, na realidade, à locução “desapossar judicialmente”, privar a pessoa da posse ou propriedade da coisa por força de ordem judicial (é prescindível citar, aqui, a via administrativa), esta que só é revestida com os predicados de certeza, imutabilidade e indiscutibilidade com o trânsito em julgado da sentença, por essa singelíssima razão, é que “
o trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa confere
o respaldo ideal
para o exercício do direito oriundo da evicção
”, o que, evidentemente, conforme, aliás, já foi ressalvado nas razões do acórdão aqui embargado, não é critério único ou absoluto, inclusive, como alardeado pelo réu/embargante, o precedente stjotense citado (STJ, REsp nº 1.332.112/GO) diz respeito à hipótese em que outro marco temporal é admitido, porém, o que parece ter passado batido ou não compreendido pela parte ao ler a ementa do julgado – já que o voto condutor daquele acórdão é muitíssimo claro nesse sentido –, é que assim o foi em razão das particularidades daquele caso em concreto, e, ainda mais relevante, em prol/favor da pretensão do evicto, e isso porque “
a aplicador do direito não pode ignorar a realidade hodierna do trâmite processual nos tribunais que, muitas vezes, faz com que o processo permaneça ativo por longos anos, ocasionando prejuízos consideráveis advindos da constrição imediata dos bens do evicto, que aguarda, impotente, o trânsito em julgado da decisão que já há muito assegurava-lhe o direito
” (STJ, REsp nº 1.332.112/GO)Salomão, julgado em 21/03/2013), de todo modo, o que importa à solução desta lide é que a data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação reivindicatório é o parâmetro que melhor se enquadra e atende as particularidades deste caso concreto.

Já quanto à adoção do “
Laudo de Avaliação de fls. 934/935
”, de acordo com a nomenclatura utilizada na sentença vinculada ao Id. nº 8462197 (1º RED), embora conciso nesse ponto, aqui também o voto condutor do acórdão apresenta fundamentação suficiente e satisfatória, assentando que o referido laudo é “
o parâmetro idôneo para o cálculo da indenização
” porque é o documento confeccionado em data mais próxima do “
tempo em que se evenceu
”, ou, com maior precisão, o “
Laudo de Avaliação de fls. 934/935
” (cf. Id. nº 8462050), datado de 03.09.2009, é o único documento disponível nos autos razoavelmente contemporâneo – ou, ao menos, confeccionado em data mais próxima possível – à data da evicção (07.02.2008), que goza de valor probatório, porque elaborado no bojo de processo judicial e tem como referência imóvel localizado na mesma região em que se encontra aquele objeto desta lide, e contém dados informativos que fornece ao julgador um parâmetro (avaliação do preço da área) a subsidiar o provimento judicial condenatório. Todavia, não obstante, diante do alto grau de litigiosidade visto nos autos, e para que, enfim, possa se pôr um ponto final na discussão meritória, acolho os declaratórios do réu Waldomiro nesse ponto, mas sem quaisquer efeitos modificativos ou infringentes, apenas para acrescentar, em reforço argumentativo, as considerações a seguir delineadas a respeito da questão.

O “
Laudo de Avaliação de fls. 934/935
” veio aos autos junto com a petição inicial, ao lado de outros documentos (de datas variadas) que em alguma medida diziam respeito ao preço do imóvel, nenhum dos quais foi objeto de vivida impugnação por parte dos réus no momento oportuno, como se observa do fato de que, ao contestar a ação, eles preferiram concentrar os seus esforços argumentativos muito mais na arguição da prescrição da pretensão autoral do que na quantificação da indenização devida em função da evicção, dedicando tímidos parágrafos finais para tratar laconicamente da questão (VII – Das Perdas e Danos - cf. Id. nº 8462084), olvidando, talvez, que recai sobre os ombros do réu o ônus da impugnação especifica (princípio da eventualidade, que lhe impõe o dever de, por ocasião da contestação, suscitar nos autos tudo que possível e cabível a sua defesa. Esse quadro não sofreu alteração durante a marcha processual, inclusive, mesmo tendo sido definido já na decisão saneadora a data da evicção, antes da instauração da fase instrutória, os réus não demonstram interesse na produção de prova em Juízo.

O fraco e desidioso desempenho probatório dos réus, aliás, rendeu a pertinente e acertada ponderação do juiz sentenciante, na 1ª sentença integrativa, de que, em relação ao parâmetro à definição do valor indenizatório, “
juntou a parte autora Laudo de Avaliação de Gleba Rural nº 04/2017 de área vizinha (limítrofe) à área evicta, com análise qualitativa e quantitativa das inúmeras variáveis econômicas sobre o imóvel (relevo, clima, solo, recursos hídricos, ocupação etc.), com conclusão pelo valor da terra nua na cifra de R$ 65.062,80 (vinte e cinco mil, sessenta e dois reais e oitante centavos), realizado em 03 de julho de 2017
”, sendo que o “
referido laudo não foi impugnado, prova que, embora emprestada de procedimento administrativo, remanesce perfeitamente válida
(...)
, eis que assegurado o contraditório e a ampla defesa à parte demandada, conduzindo a conclusão pela procedência da arguição inaugural. Sobreleva registrar, por oportuno, que as impugnações formalizadas em petições posteriores, manifestamente preclusas, não sanam a deficiência defensiva, devendo a parte arcar com o ônus da estratégia defensiva adotada (elevadíssima convicção na procedência da tese preliminar de prescrição, com negligência ao princípio da eventualidade)
” (cf. Id. nº 8462197).

Diante da vedação ao
non liquet
, estando o julgador obrigado a decidir, independentemente da suficiência ou qualidade da prova produzida, e devendo levar em consideração todos os elementos fático-probatórios presentes nos autos, independentemente de quem os produziu, e a despeito de terem sido ou não diretamente referenciado pelas partes, e, ainda, que, na hipótese dos autos, o desempenho probatório dos autores no processo foi muito superior aos dos réus, afinal, eles, ao menos, fizeram prova mínima a subsidiar a decisão condenatória, enquanto que os réus ficaram na cômoda posição de tudo negar, mas nada provar, portanto, dentro do conjunto de provas disponíveis nos autos, por ser documento elaborado em data relativamente próxima à data da evicção, que contém dados e avaliação referente a imóvel com características similares ao do objeto da lide, incluindo estimativa de preço do hectare na região, e que foi submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, estando disponível desde o início do processo para ser objeto das críticas e objeções que só vieram agora, a conclusão alcançada foi a de que o “
Laudo de Avaliação de fls. 934/935
”, a qual também merece ser ratificada neste momento, é “
o parâmetro idôneo para o cálculo da indenização
”.

Por fim, admito a necessidade de acolher os embargos de declaração dos autores em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, porque, embora conste do voto por mim proferido oralmente, durante a sessão de julgamento do dia 08.03.2023, a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da condenação, o voto/documento escrito lançado no sistema PJe não contém a devida menção a essa disposição final no dispositivo decisório. Já no que se refere ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização em decorrência da evicção, aqui, sim, é o cabível falar em preclusão da matéria, eis que, de um lado, a questão foi objeto de expressa análise e decisão no julgamento do mérito da apelação (cf. Id. nº 21996479), e, por outro lado, não fez parte do rol de matérias suscitadas pelos autores/embargantes nos embargos de declaração subsequentes, motivo pelo qual, aliás, é absurda a afirmação de que o acórdão embargado teria sido omisso a respeito desse ponto; a propósito, não é demais relembrar que, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão,
(...)
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

Pelo exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração do réu/embargante WALDOMIRO RIVA, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar as considerações acima alinhadas, a fim de aclarar e reforçar a fundamentação decisória em relação a pontos que porventura necessitavam de maior atenção/especificação, e
acolho em parte
os embargos de declaração dos autores/embargantes SEVERINO RIVA e outros, a fim de suprir a omissão detectada em relação ao arbitramento da verba honorária, acrescendo ao dispositivo decisório a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023